Tribunal: TJPA
Processo: 0000984-55.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000984-55.2012.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: E P DE SOUZA AIRES - ME

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO CAUSADO POR VIATURA DA POLÍCIA CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público em reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

2. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos.

3. Fica caracterizada a responsabilidade do Estado quando agente público deixa de tomar as cautelas devidas na condução de veículo oficial, vindo a causar acidente de trânsito que importe em danos a terceiros, cabível a reparação por danos morais e materiais, no montante devidamente comprovado durante a instrução processual.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 22 a 29 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 6876199, por meio da qual reformei a sentença de origem somente para ajustar os consectários legais, nos autos da ação de indenização por danos morais movida por
E P DE SOUZA AIRES – ME.

Inconformado, o agravante alega que houve agravamento da condenação do Estado do Pará pela decisão monocrática, uma vez que na sentença foi arbitrada a indenização da data inicial de 21/03/2018, e que após a decisão monocrática reformou para determinar a indecência da verba a partir do evento danoso, ou seja, de 22/10/2011.

Menciona ainda que a decisão atacada carece de reforma para declara a ilegalidade do apelado, ou para julgar pelo seu improvimento por ausência de comprovação de titularidade do veículo que teria sido objeto da colisão.

Aponta ainda que a condenação por suposta responsabilidade objetiva sobre a fazenda pública foi equivocada, cita o art. 29, VII a e c do Código de Trânsito, que autorizar a prioridade no trânsito e circulação de veículos policiais, inclusive em relação aos cruzamentos
.

Dessa forma, pede a retratação para reformar a decisão, ou o envio dos autos ao colegiado, rogando desde logo pelo provimento do presente recurso para declarar a nulidade ou reformar da decisão atacada

Foram apresentadas contrarrazões, conforme Id. 7003980.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

De início sobre ponto questionado pelo agravamento da decisão recorrida, uma vez que foi feita a alteração de ofício, por ser considerada matéria de ordem pública, cuja ementa já colacionei anteriormente. No mesmo sentido, do julgado do E. STJ.

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO REMANESCENTE. APLICAÇÃO DA TR. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO DOS SERVIDORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus. Precedentes: AgRg no AREsp. 288.026/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 20.2.2014; EDcl no AgRg no AREsp. 52.739/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2013; EDcl nos EDcl no Ag 1.074.207/RS, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 4.9.2013. 2. Agravo Interno dos Servidores a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1575087 RS 2015/0319184-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2018) (destaca-se)

Como se nota, irrepreensíveis os termos do decisório agravado, eis que, repiso, amparado na legislação e jurisprudência pátrias, impondo-se sua manutenção.

Acerca da arguição de ilegitimidade ativa, destaquei no
decisum
agravado que o Laudo nº 42/2011 (fl. 20), do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves aponta a empresa requerente como proprietária do veículo atingido pela viatura policial.

Conforme destacado na decisão recorrida, sobre o questionamento de ilegitimidade ativa, foi demostrado que o agravado não teria juntado aos autos documento que comprove ser ela proprietária do veículo acidentado, mas verifiquei que o Laudo nº 42/2011 (fl. 20), do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves aponta a empresa requerente como proprietária do veículo atingido pela viatura policial.

Dessa forma, por mais que não conste nos autos o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), indicando o proprietário do veículo que consta registrado junto ao Departamento de Trânsito, o referido documento pericial traz aos autos a informação necessária, considerando ser documento que goza de fé pública. Por esse motivo ficou afastado esse questionamento que foi pedido em preliminar na decisão anterior, assim mantenho o entendimento neste ponto.

Quanto a ponderação sobre a responsabilidade objetiva sobre a fazenda pública, restou verificada na decisão ora recorrida que o caso em tela se amolda ao artigo 37, § 6º, da Constituição da República que consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público para reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado. Lê-se a partir do texto constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").

O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano
.

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Entretanto, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na responsabilidade objetiva, há a inversão do ônus da prova, cabendo ao agente supostamente causador do dano descaracterizar sua responsabilidade, trazendo aos autos elementos que desconstituam a presunção contra si imposta, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. USINA HIDRELÉTRICA. CONSTRUÇÃO. PRODUÇÃO PESQUEIRA. REDUÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO INCONTESTE. NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
A Lei nº 6.938/1981 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, que foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, de sorte que é irrelevante, na espécie, a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever de reparação do dano causado, que, no caso, é inconteste. 2. O princípio da precaução, aplicável à hipótese, pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente
e, por consequência, para os pescadores da região. 3. Não há inovação em recurso especial se, ainda que sucintamente, a matéria foi debatida no tribunal de origem. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015). (grifo nosso).

Dessa forma, verifica-se que a responsabilização do poder público parte da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

De qualquer modo, é preciso frisar novamente sobre o teor da r. sentença de primeiro grau que sobre as provas carreadas aos autos durante a instrução processual, e sim há conduta ilícita foi atribuída ao preposto do Estado do Pará.

Conforme pode-se constatar a partir do Boletim de Ocorrência de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal (fls. 24 a 32), consta que a condutora do veículo da agravada estava parada em um cruzamento, atrás de outros carros, quando, ao abrir o sinal, os veículos que estavam a sua frente atravessaram o cruzamento e ela se dirigia para fazer o mesmo, quando, a meio caminho, foi atingida por viatura da Polícia Militar, que atravessou o sinal vermelho.

Foi mencionado sobre o Boletim de Ocorrência Policial nº 00280/2011.009624-5 (fls. 109 a 111), registrado junto à Polícia Civil do Estado, o condutor da viatura policial, investigador de Polícia Civil Fábio Emílio de Moraes, prestou depoimento, informando:

(...) que estava conduzindo a referida viatura, transportando, os presos de justiça (...) seguindo pela Avenida Presidente Vargas, sentido Bairro Centro- Cristo Redentor. Comunica que, estava seguindo os padrões de operacionalidade, com o giroflex e sirene ligados, e ainda com os faróis ligados, em alerta; quando passava próximo do Posto da Viale, reduziu a velocidade, devido a existência de uma lombada, e
quando atravessava o

cruzamento da Av. Pres. Vargas com a Rua Duque de Caxias, que

estava com semáforo vermelho, os veículos que transitavam nos dois sentidos da Rua Duque de Caxias, pararam
, a fim de aguardar a passagem da viatura da Polícia Civil – Prefixo: 1428, entretanto, um veículo, que seguia na Rua Duque de Caxias, sentido da Av. Barão do Rio Branco, desviou de dois veículos que estavam parados, a frente, seguindo pela contra-mão, e atingindo a viatura (...).

E ainda, mas no Boletim de Ocorrência de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o mesmo agente público prestou o seguinte depoimento (fl. 26):

(...) TRANSITANDO PELA BR-316 ESQUINA COM A DUQE DE CAXIAS, MOMENTO EM QUE HOUVE A COLISÃO COM O VEÍCULO QUE VINHA PELA DUQUE DE CAXIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO O VEÍCULO – VIATURA POLICIAL – NO QUAL VINHA COM GIROFLEX LIGADO, SIRENE LIGADA, E ALERTA LIGADO, (...)
ONDE NA ESQUINA NO MOMENTO DA PASSAGEM DA VIATURA TODOS OS CARROS PARARAM SOMENTE O VEÍCULO DO SINISTRO NÃO PAROU
(...)

Não tem qualquer fundamentação legal os argumentos do agravante, uma vez que as provas carreadas aos autos, verifica-se que a viatura da Polícia Civil atravessou sinal vermelho, contando que todos os demais automóveis fossem parar para lhe dar passagem. No entanto, o veículo da requerente não conseguiu parar, vindo a viatura a colidir com ele.

Dessa forma, com base na análise do caso concreto ficou claro, portanto, que o condutor do automóvel do poder público desrespeitou sinal de parada obrigatória, vindo a colidir com veículo que transitava em fluxo de trânsito liberado, causando o acidente que originou os danos a que se requer reparação.

Eis a previsão constante do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

VII -
os veículos
destinados a socorro de incêndio e salvamento, os
de polícia
, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias,
além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública
, observadas as seguintes disposições:

a)
quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário
;

(...)

c) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência;

d)
a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código
;

Como mencionei, da leitura do Código de Trânsito, o uso dos dispositivos sonoros e visuais não dá a viatura direito de passagem universal, mas sim prioridade na passagem, devendo transitar com todos os cuidados de segurança e velocidade reduzida.

Pelo que ficou constatado nos autos, o condutor da viatura policial, ao cruzar o sinal vermelho, não adotou todos os cuidados necessários e nem estava com a velocidade suficientemente reduzida, pois, se estivesse, teria evitado a colisão com o veículo que estava transitando na pista de trânsito liberado e que não conseguiu parar a tempo.

Assim sendo, é evidente a responsabilidade do ente, uma vez que, o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita do preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado do Pará, em aplicação da teoria do risco administrativo.

Nesse sentido segue a jurisprudência do TJPA para casos similares ao presente, conforme se comprova no julgado abaixo transcrito, por todos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO DE AGENTE ESTATAL. AUSÊNCIA DE FATO DE TERCEIRO. CARRO DA POLÍCIA CIVIL QUE DIRIGIA EM ALTA VELOCIDADE E COLIDIU COM CARRO PARTICULAR QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADO EM LOCAL DEVIDAMENTE SINALIZADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS COMPROVADOS. DANO MORAL PELO ACIDENTE CAUSADO. DEMONSTRADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. O Estado do Pará alegou a necessidade de denunciação a lide, vez que caberá ação regressiva contra a pessoa que tenha dado causa ao suposto evento danoso. Dessa forma, sustentou que a sentença necessita ser reformada para assegurar o direito de regresso do Estado do Pará. Entretanto, a presente demanda funda-se na responsabilidade do Estado, quando da ocorrência do evento danoso.
Nesse sentido, como estabelece o art. 37 da CF/88, as pessoas jurídicas de direito público têm responsabilidade objetiva pelos danos causados por seus agentes, no caso o Policial Civil que conduzia o veículo pertencente ao Estado do Pará. Logo, descabe a denunciação da lide no presente feito, tendo em vista a responsabilidade subjetiva do agente público que praticou a conduta danosa ao autor.
Preliminar Rejeitada. 2.
O conjunto probatório demonstra a temeridade da conduta do agente estatal (policial civil) que, dirigindo um carro da Polícia Civil de propriedade do Ente Estatal, autuou com negligência e imprudência ao realizar a manobra que ocasionou o acidente de trânsito.
Responsabilidade Civil Objetiva do Estado. Risco Administrativo. Art. 37, §6° da Constituição Federal. 3.
Não tem qualquer fundamentação legal o argumento de ausência de culpa do Estado do Pará
, pois, o condutor que provocou o acidente pertence ao quadro da Polícia Civil do Estado do Pará, e o veículo, também pertencia ao Ente Estatal. Assim sendo, é evidente a responsabilidade do Estado do Pará em reparar o dano.

(....)

Dessa forma, não tendo o recorrido se desincumbido do ônus que lhe atribui o art. 373, I, do CPC/15 (art. 331, I, do CPC/73), deve ser julgado improcedente o pedido de indenização pelos lucros cessantes afirmados. 6. No presente caso, verifico que o acidente provocado pelo Estado do Pará casou sofrimento e angústia ao autor e sua família, vez que deixou inutilizado o carro do autor, acarretando vários transtornos ao recorrido e sua família. Levando em consideração que o autor utilizava o carro tanto no âmbito familiar quanto para fazer serviços, entendo que este sofreu danos morais por não poder utilizar seu veículo.
Dessa forma, com base na análise do caso concreto
e dos Princípios da Razoabilidade e proporcionalidade, mantenho o valor fixado a título de danos morais.

(....)

8. Conheço da Apelação Cível e dou-lhe parcial provimento para manter a condenação do Estado do Pará no que diz respeito aos Danos Materiais e Danos Morais e julgar improcedente a condenação a título de Lucros Cessantes, e no que tange os juros e correção monetária, aplicar o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, mantendo os demais termos da r. sentença de 1º grau. (2018.03424493-44, 194.770, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24) (grifo nosso)

...........................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO DE AGENTE ESTATAL. AUSÊNCIA DE FATO DE TERCEIRO. CARRO DA POLÍCIA CIVIL QUE DIRIGIA EM ALTA VELOCIDADE E COLIDIU COM CARRO PARTICULAR
QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADO EM LOCAL DEVIDAMENTE SINALIZADO.
DANOS MATERIAIS DEVIDOS COMPROVADOS
.
DANO MORAL PELO ACIDENTE CAUSADO. DEMONSTRADO
. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. (...) 2.
O conjunto probatório demonstra a temeridade da conduta do agente estatal (policial civil) que, dirigindo um carro da Polícia Civil de propriedade do Ente Estatal, autuou com negligência e imprudência ao realizar a manobra que ocasionou o acidente de trânsito. Responsabilidade Civil Objetiva do Estado. Risco Administrativo. Art. 37, § 6º da Constituição Federal
. 3. Não tem qualquer fundamentação legal o argumento de ausência de culpa do Estado do Pará, pois, o condutor que provocou o acidente pertence ao quadro da Polícia Civil do Estado do Pará, e o veículo, também pertencia ao Ente Estatal. Assim sendo, é evidente a responsabilidade do Estado do Pará em reparar o dano. (...) (TJPA - AC: 00026722820038140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 23/08/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 24/08/2018)

No mesmo sentido tem entendido os demais tribunais pátrios, citando-se, por todos, o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA DA POLÍCIA MILITAR
. SEMÁFORO VERMELHO. AVANÇO SEM SINALIZAÇÃO SONORA. VELOCIDADE SUPERIOR À PERMITIDA. COLISÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. SENTENÇA MANTIDA. – A comprovação pericial e testemunhal de que a viatura da polícia militar avançou o sinal vermelho em velocidade superior à permitida no local, sem utilização da sirene para alertar os demais trafegantes, chocando-se com motocicleta que efetuava regularmente o cruzamento das vias, elide o argumento de excludente de responsabilidade por estrito cumprimento do dever legal, evidenciando-se o nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade objetiva do Estado por conduta imprudência de seu agente, e, por conseguinte, em seu dever de reparar os danos suportados e comprovados pela vítima. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-TO - APL: 00091571420168270000, Relator: JOÃO RIGO GUIMARÃES)

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/08/2022